Tribunal: STF
Processo: HC 252577
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Omissão: inexistência.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado seguimento à impetração. Os aclaratórios foram recebidos como agravo regimental, diante do caráter infringente do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desse óbice. Como questão acessória, aferir omissão pelo não enfrentamento de todos os argumentos defensivos.



    III. Razões de decidir



    3. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do agravo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e incidência do enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal.



    4. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).



    5. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    6. Diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar nenhum ponto do mérito, inexistindo omissão a ser sanada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ______________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º; RISTF, art. 317, caput; CPP, art. 579, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022.